Tribunal: STF
Processo: ARE 1457380
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE BOTAS DE COURO À FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ESTADO DE SERGIPE RESPONDE JUNTO A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE E M R A Z Ã O D A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AÇÃO AJUIZADA EM FACE SOMENTE DO ESTADO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL QUANTO A VALOR DEVIDO. EXCEÇÃO À REGRA DO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. PREVISÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. R E D U Ç Ã O D O S H O N O R Á R I O S SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO E PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA AUTORA.DECISÃO UNÂNIME.” (documento eletrônico 9, pp. 1-2)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 100 da mesma Carta, sob o argumento de que a determinação de pagamento de débito da Fazenda Pública por meio de depósito judicial afronta o regime de precatórios. 



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA . DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO INDÉBITO RECONHECIDO NA VIA JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS (CF, ART. 100). QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA . REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA . DECISÃO RECORRIDA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República.



    2. Recurso extraordinário provido. 



    3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.” (RE 1.420.691 RG/SP — Tema 1.262, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 28/8/2023 — grifei)



    “Ementa:AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.405.737 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16/12/2022 — grifei)



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor. 



    1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios. 



    2. Ao assim decidir, a Corte a Quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso.” (ARE 1.387.512 AgR/PR, redator para o acórdão o Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8/11/2022 — grifei)



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para aplicar o regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal de 1988. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator